Tribunal: TJDFT
Processo: 0724155-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DISCUTIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EVIDENTES NA PLANILHA APRESENTADA PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O Banco do Brasil possuía apenas a competência para aplicar os índices de correção monetária e juros aplicáveis ao PASEP definidos pelo Conselho Diretor. Apesar de responsável pela operação de crédito e atualização das cotas individuais, o banco não possui discricionariedade para adotar índices diferentes dos determinados pelo Conselho Diretor.
2. Questiona-se a má administração do Banco do Brasil na aplicação desses índices e na administração das contas, o que justifica a competência da Justiça Comum (Súmula 508/STF). Todavia, para aferir eventual responsabilidade do banco, os critérios de cálculo adotados devem ser os fixados pelo Conselho Diretor.
3. O apelante apresentou planilha de cálculos que conclui que o valor devido pelo banco, atualizado até 19/06/2013, seria de R$ 101.033,26. Todavia, ao contrário do que afirmou o juízo, eventual incorreção dos cálculos apresentados pelo autor não é evidente.
4. Diferentemente das hipóteses em que a parte claramente adota índices não previstos em lei, no caso, o laudo apresentado pelo autor aparentemente adotou a composição de índices aplicáveis às obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, como ORTN, OTN, IPC, BTN e TR. As planilhas apontam apenas os percentuais aplicados, sem a discriminação direta sobre o índice de referência, o que impede a afirmação de que os valores apresentados são evidentemente equivocados.
5. Tanto o autor quanto o requerido concordam com a complexidade da matéria discutida e por isso requereram a produção de prova pericial. Assim, é temerário o julgamento da lide sem a apresentação de laudo técnico contábil requerido pelo juízo. Precedentes.
6. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.